Tribunal: TJMT
Processo: 1004401-60.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004401-60.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MARTINES COELHO JUNIOR - CPF: 006.651.481-94 (APELANTE), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, AFASTOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DA 3a Vogal e 4a Vogal, VENCIDOS O 1o E 2o VOGAL; E NO MERITO, À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Relator - Des. Luiz Carlos da Costa; 1o vogal - Des. Alexandre Elias Filho; 2o vogal - Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 3a vogal - Desa Helena Maria Bezerra Ramos e 4a vogal - Desa. Maria Erotides Kneip).

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
—
PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO —
INADMISSIBILIDADE
— ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.986, DE 1o DE NOVEMBRO DE 2013 —
VERBETE No 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO
.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO — REGULARIDADE — DECRETAÇÃO DE NULIDADE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO CONSTATAÇÃO.

IMPOSIÇÃO
DE MULTA AMBIENTAL
— LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar
processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente. Ademais, o prazo de prescrição para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos contados do término do processo administrativo, nos termos do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe falar em nulidade do ato administrativo quando não constatado qualquer prejuízo ao administrado. Por consequência, verificada a prática lesiva ao meio ambiente, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão ambiental quando atender fielmente a legislação de regência.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
José Roberto Martines Coelho Junior

contra a sentença (Id. 96595626)
proferida em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c pedido de tutela provisória de urgência
.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem o saneamento do processo. Aduz, também, que a sentença é nula por
ausência de fundamentação,
porquanto não
se pronunciou acerca da aplicação da
Lei Nacional no 9.873, de 23 de novembro de 1999 e do Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008.

No mérito, assegura que
“a mera movimentação física do processo, com encaminhamentos, adoção de providenciais burocráticas e despachos que remetem o processo a repartições internas que nada influenciam para a instrução do feito ou alteram a decisão de mérito, não tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional
.”.

Assevera que está evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente nos processos administrativos n
os
164101/2009 e 164117/2009, uma vez que: i) no primeiro, da data da decisão interlocutória, proferida em 31 de outubro de 2012 até a data da decisão que homologou o auto de infração no 118108, em 10 de agosto de 2018, transcorreram cinco (5) anos e dez (10) meses; e no segundo, da data da decisão interlocutória, proferida em 23 de janeiro de 2012 até a data da decisão que homologou o auto de infração no 118109, em 10 de agosto de 2018, decorreram seis (6) anos e seis (6) meses.

Afiança que, operou-se a prescrição da pretensão punitiva, visto que
transcorreu prazo superior a cinco (5) anos para constituição do crédito não tributário, a contar da lavratura do auto de infração.

Afirma que “
a autoridade julgadora quando do julgamento do processo administrativo no 164117/2009 incorreu em erro ao homologar o auto de infração no 118109 e aplicar a multa com base no Decreto Federal no 6.514/2008, pois à época dos fatos (desmate em 2006), a norma vigente era o Decreto Federal no 3.179/1999
”.

Acentua que

deve “
ser declarada a nulidade absoluta de ambos os processos administrativos
”, por violação “
à legalidade, motivação e fundamentação, em virtude da ausência de identificação do ano em que supostamente ocorreram os desmates, bem como pela ausência de relatórios Técnicos a fundamentar os autos de infração
”.

Pontua que “
não é permitido ao Assessor Técnico III lavrar autos de infração, cabendo esta tarefa exclusivamente ao Analista de Meio Ambiente. Não pode o Princípio da Legalidade ser usurpado pela Administração Pública, como no caso. Não há argumentos para afastar o fato de que o Apelante foi condenado administrativamente em um processo nulo desde o princípio devido à absoluta incapacidade do agente que a autuou
.”

Argumenta que “
é visível à violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e duplo grau de jurisdição, visto que não foi assegurado ao Apelante (autuado) o prazo de 20 (vinte) dias para apresentar recurso a segunda instância
.". E, "
ainda que o Apelante não tenha sanado o vício da falta de assinatura, é certo que ele apresentou a defesa no prazo legal, estando devidamente habilitado no processo, o que tornava obrigatória a intimação dos demais atos
.".

Sublinha que “
a aplicação de multa administrativa é medida que encontra amparo na legislação de regência. Entretanto, a fixação do seu valor vincula-se não apenas aos critérios estabelecidos em lei, mas também à situação fática
”, pelo que “
diante das circunstâncias do caso, embora a aplicação de penalidades seja discricionária, tem-se como necessária a motivação adequada, sendo razoável e proporcional a redução da multa para o valor de R$ 1.649,75 (mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos).
”.

Requer o provimento do recurso para “
declarar a nulidade dos autos de infração no 118108 e 118109 que deram origem aos processos administrativos no 164101/2009 e no 164117/2009
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 96595634).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 98654477), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS EDUARDO LOPES, OAB/MT 20499/B.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Como primeira matéria de mérito, porquanto a prescrição intercorrente alegada corresponde ao processo administrativo, e não à presente demanda, não assiste razão ao requerente.

Exatamente neste ponto, por juízo de retratação, vislumbro que a probabilidade do direito não ficou confirmada após o contraditório, pelo que deve ser revogada a tutela de urgência outrora parcialmente concedida.

Isto porque, diversamente do que alega a parte autora, a prescrição intercorrente passou a ter previsão no ordenamento jurídico estadual apenas com a entrada em vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013, no dia 1o de novembro de 2016.

Anteriormente, não havia regra que previa a prescrição intercorrente no âmbito dos procedimentos de apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Assim, a análise da prescrição intercorrente se dá através da aplicação do art. 19, §2o, do referido diploma legal, que preconiza, [...].

Contudo, o efeito de tal artigo legal somente se inicia a partir da data de 1o de novembro de 2016, que possui imediata aplicação aos processos em curso em razão de ser norma de natureza processual.

Corroborando o que ora é assentado, trago à colação: [...] (TJ-MT 10107994420198110000 MT, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 14/12/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021).

[..]

Em situação análoga, julgou o STJ sobre o tema: [...] (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017).

No caso vertente, consultando nos autos, nota-se no ID 24750394 - Págs. 28/29, que após o termo de juntada datado no dia 06/09/2013, foi proferido despacho no dia 01/07/2016.

Considerando assim a vigência do decreto em questão no dia 01/11/2013, até a data de 01/07/2016 não decorreram os três anos previstos pela norma alhures transcrita, pelo que não restou caracterizada a prescrição intercorrente.

Logo, incabível a manutenção da suspensão da exigibilidade, tampouco o acolhimento desta tese como fundamento ao pedido de declaração de nulidade dos processos impugnados.

Tocante às alegadas prescrições quinquenais e decadências, igualmente não prosperam os argumentos da parte autora.

Primeiro porque, como extrai-se da exordial, a requerente pretende a contagem de prescrição quinquenal durante o tramite processual, o que caracteriza, em verdade, a prescrição intercorrente.

Tal interpretação equivocada pode ser visualizada pelos seguintes termos da petição inicial, “
in verbis
”;

No caso concreto, o autuado teve ciência dos termos da autuação no 118108 em 06/04/2009 e apresentou defesa em 17/04/2009.

Proferido despacho para sanar vício na defesa em 04/05/2011 e outro em 23/08/2012 para solicitar processo em nome do Autuado. Foi proferida manifestação jurídico-instrutória em 31/10/2012. O julgamento de 1a instância ocorreu em 10/08/2018.

A ciência do autuado dos termos da autuação no 118109 se deu em 06/04/2009 e apresentou defesa em 17/04/2009. Proferida decisão interlocutória em 23/01/2012, determinando a intimação do autuado para apresentar alegações finais, com julgamento de 1a instância em 17/01/2017.

Como pode se observar, houve o transcurso de mais de 05 anos sem qualquer marco interruptivo da prescrição quinquenal.

Assim, vê-se que o art. 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 foi interpretado indevidamente pelo autor, tendo em vista que o refere-se à prescrição da pretensão punitiva.

Esta, por sua vez, inicia-se na data “da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada” e é cessada com a instauração do processo administrativo.

Nessa toada: [...] (TJ-MT - AI: 10076252720198110000 MT, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020).

Volvendo os olhos aos fólios, com relação ao Auto de Infração (n. 118108) lavrado no dia 06/03/2009, constata-se que no ID 24750394 - Pág. 3 já havia sido autuado o processo n. 164101/2009, no dia 31/03/2010, assim como foi dado impulsionamento ao feito no dia 04/05/2011, conforme despacho no ID 24750394 - Pág. 13.

No que se refere aos Autos de Infração n. 118109, com a mesma data do fato (06/03/2009), o despacho de impulsionalmento foi realizado no dia 07/04/2010 (ID 24750401 - Pág. 4).

Então, nos termos do art. 20, II, e parágrafo único, houve a interrupção do prazo prescricional, [...].

Desta feita, foi não configurada a prescrição quinquenal, como suscitado, ou a prescrição da pretensão punitiva.

Com relação à suposta decadência, por inobservância do art. 29, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o próprio §1o do dispositivo assenta que a inobservância do prazo de trinta dias para julgamento do auto de infração não enseja nulidade processual, sendo nítido que se trata de prazo impróprio.

Com tal opção legislativa, verifica-se que o próprio legislado realizou a ponderação da norma quanto aos princípios da eficiência e da segurança jurídica, mas entendeu por bem não descrever por norma uma consequência para o excesso de tal prazo.

Outrossim, neste tocante, nesta hipótese, não há falar em decadência, uma vez que essa configura a perda de um direito potestativo em virtude do passar do tempo, mas, havendo exercício de tal direito com a autuação e a instauração de processo administrativo, resta apenas a prescrição, em suas modalidades.

No que tange à suposta necessidade de instrução do auto de infração por relatório técnico, entendo que a providência restou dispensada para a formação do juízo pela autoridade administrativa, que valeu-se de imagens de satélite para a constatação dos desmatamentos não autorizados.

A respeito, tal como destacado pela parte requerida, caberia ao requerente elidir a presunção de veracidade do ato administrativo, ônus que lhe compete em razão do princípio da precaução e da responsabilidade objetiva, atinente à matéria ambiental.

Nesta linha intelectiva: [...] (TRF-1 - AC: 00247237220114013900, Relator: Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, Data de Julgamento: 11/06/2019, Quinta Turma, Data de Publicação: 25/07/2019).

Outrossim, não há irregularidade na atuação do órgão julgador administrativo quanto às intimações da parte autora, a qual, em que pese tenha apresentado defesa administrativa, a fez de modo apócrifo.

Com a constatação da irregularidade, foi determinada a assinatura do documento, nos termos do §2o, do art. 15, do Decreto Estadual mencionado, providência que não foi efetivada.

Assim, o processo atinente aos autos de infração n. 118108 correu à revelia, observando-se as publicações em diário oficial, e o processo quanto aos autos de infração n. 118109, a defesa foi tida como inexistente.

Tal conduta é amparada pelo ordenamento jurídico processual.

Destarte, o procedimento administrativo não merece retoque porquanto observou o contraditório e a ampla defesa.

Por entender oportuno, trago à colação: [...] (TJ-MT 10084729220208110000 MT, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 17/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]

(N.U 1012354-67.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 29/08/2019).

Por fim, quanto à proporcionalidade das multas aplicadas, que, a priori podem parecer excessivas, em verdade não o são.

Diz-se isso porque a multa cominada no processo referente aos autos de infração n. 1118109, apesar de ter sido no valor originário de R$ 165.975,50, utilizou como parâmetro a base de R$ 5.000,00 por hectare desmatado, ao passo que foram 32,99951 hectares no todo.

Assim, considerando que houve a completa degradação da vegetação nativa na área mencionada, R$ 5.000,00/hectares não é desproporcional ao gravoso dano causado ao meio ambiente, até porque é exatamente o valor estipulado no art. 51, do Decreto Federal n. 6.514/08, abaixo colacionado:

Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

Logo, as multas em comento não são desproporcionais, haja vista que perfeitamente adequadas à legislação aplicável, pelo que não devem ser objeto de intervenção judicial.

Em arremate, tendo em vista que não foi apurada qualquer nulidade do procedimento ou mesmo a existência de prescrição ou decadência, deve ser revogada a tutela de urgência anteriormente concedida de forma parcial, assim como julgados improcedentes os pedidos autorais.

Ante o exposto, revogo a tutela de urgência, restaurando a exigibilidade da multa que constitui seu objeto, e julgo improcedentes os pedidos autorais. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custa e honorários sucumbenciais pela parte autora, os quais fixo em dez por cento do valor atualizado da causa.

Havendo o trânsito em julgado e nada sendo requerido em até quinze dias, certifique-se e arquive-se.

Imediatamente, comunique-se o Exmo. Des. Rel. do Agravo de Instrumento n. 1019357-05.2019.8.11.0000 acerca do julgamento desta demanda, inclusive a reconsideração da decisão agravada. [...]. (Id. 96595626, fls. 11/12).

De início, analiso a questão acerca
da preliminar de
nulidade da sentença
que decorreria da ausência de fundamentação, por violação ao
artigo 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil
,
pontuo que o Juízo decidiu a questão à luz dos fatos e das provas presentes nos autos que reputou suficiente para julgar improcedentes os pedidos, segundo a compreensão que lhe pareceu revelar o litígio.

[...] O tribunal de origem decidiu o caso de fundo atento às diretrizes estabelecidas por esta Corte no AI 791292 (Tema 339), ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, exigiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente, ainda que sucintamente,
sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. [...]. (STJ, Primeira Turma, Rcl 36841/SP AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, não se constata a alegada nulidade da sentença
por ausência de fundamentação.

Passo, então, a analisar o pedido de declaração de nulidade da sentença com a alegação de cerceamento de defesa,
fundamentada na circunstância de o juízo ter julgado antecipadamente o mérito sem o saneamento do processo.

Sem razão o apelante, porque, no caso, não
se evidencia a existência de prejuízo à defesa, visto que a causa de pedir senta praça na alegação de que
:
i
)
operou a prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais;
ii
) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que transcorreu prazo superior a cinco (5) anos para constituição do crédito não tributário, a contar da lavratura do auto de infração
; e
iii
) houve ofensa aos princípios administrativos tanto das lavraturas dos autos de infração quanto no curso dos processos administrativos ambientais.

De fato,
na
pretensão nominada de
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c pedido de tutela provisória de urgência
, foram feitos os seguintes pedidos:

[...] c) Sejam acolhidas as preliminares suscitadas para:

c.1) reconhecer a prescrição intercorrente operada nos processos administrativos de no 164101/2009 e 164117/2009, declarando nulo os autos de infração no 118108 e 118109;

c.2) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o decurso de mais de cinco anos entre a data do fato e o seu julgamento definitivo na esfera administrativa, declarando nulo ambos os Processos Administrativos no 164101/2009 e 164117/2009 e demais atos subsequentes;

c.3) reconhecer a decadência pelo decurso de mais de cinco anos para julgamento das infrações, com inobservância do prazo previsto no art. 29 do Decreto estadual no 1.986 de 01/11/2013, declarando nulo os autos de infração no 118108 e 118109 e respectivos processos administrativos;

c.4) E também, reconhecer a ofensa aos princípios da legalidade, motivação e fundamentação, em virtude da ausência de identificação do ano em que supostamente ocorreram os desmates, bem como pela ausência de relatórios Técnicos a fundamentar os autos de infração;

d) No mérito, requer a confirmação de eventual tutela deferida, julgando-se a demanda totalmente procedente, a fim de declarar a nulidade dos Autos de Infração no 118108 e 118109 e respectivos processos administrativos, diante dos vícios apontados (auto de infração lavrado por agente incompetente; ausência de abertura de prazo para recorrer da decisão de primeiro grau);

e) Subsidiariamente, em não havendo procedência dos demais pedidos, requer a readequação da multa, com a sua redução para o valor de R$ 1.649,75 (mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. [...]. (petição inicial, Id. 96595604 – fls. 26/27).

Logo, na hipótese, a ausência de saneamento do processo não acarretou prejuízo ao apelante, pelo que suficientes são
os documentos
apresentados para julgamento do mérito, mormente as cópias dos processos administrativos ambientais n
os
164101/2009 e 164117/2009; tanto que o Juízo de Primeiro Grau fundamenta o julgamento antecipado do mérito na circunstância do “
feito está robustamente instruído pelas provas documentais necessárias e a matéria é exclusivamente de direito
.” (Id. 96595626).

Dessa forma,
voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa e ausência de fundamentação
.

Afastadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito, a começar pela alegação de prescrição que
decorreria da previsão do artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, que assim, dispõe:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Todavia, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não
de hipótese de
prescrição
no curso do processo administrativo
.

Ademais, a questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição
de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito no original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

É de se registrar, ainda, que é
a Lei Nacional no 9.873, de 23 de novembro de 1999,
não
o Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa,
cuja aplicação se limita à esfera federal
, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Além disso, o prazo previsto no
artigo 29, do
Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013:
“
O Auto de Infração deverá ser julgado no prazo de 30 (trinta) dias, oferecida ou não a defesa, salvo se forem determinadas diligências probatórias ou informações complementares pela autoridade julgadora
”, não é peremptório, mas sim impróprio, pelo que não acarreta nulidade dos atos processuais, tampouco há que falar em prescrição ou decadência do direito do Estado de Mato Grosso de apurar a infração ambiental, é tanto que o § 1o deste artigo estabelece: “
A inobservância do prazo para julgamento não implica em nulidade processual
.”.

Assim, não se apresenta admissível, extinguir a multa por infração ambiental em razão da alegada prescrição
no curso do processo administrativo.

Também,
não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data mais antiga da constituição definitiva do crédito,
que se deu em
20 de outubro de 2017
(processo administrativo no 164117/2009, Id.
96595609 – fls. 14
)
, até a presente data do julgamento deste recurso, não transcorreu período superior a cinco (5) anos.

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.112.577/SP (julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010) e do REsp 1.115.078/RS (julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010), ambos da relatoria do em. Ministro Castro Meira, firmou, entre outras, as seguintes teses: a) ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.’ e b) ‘
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executória 'é a constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida'
.’ [...]. (STJ, Primeira Seção, AR 4928/RS, relator Ministro Francisco Leão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Desse modo, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nem da prescrição intercorrente e tampouco da prescrição da pretensão executiva.

Prossigo.

A existência de infração ambiental ficou devidamente comprovada nos processos administrativos.

O apelante
foi autuado, em 6 de março de 2009,

pela Secretaria de
Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, por

desmatar vinte e cinco hectares, cinco ares e quinze centiares (25,515 ha)
“em área passível de desmate sem autorização do órgão ambiental competente, conforme despacho de página 102 do processo no 536443/2008
”, consoante está no

auto de infração no 118108 (Id. 96595607 – fls. 1 e Id. 96595604 – fls. 2); Já, o auto de infração no 118109, lavrado na mesma data, registra a seguinte ocorrência: por desmatar trinta e dois hectares, noventa e nove ares e cinquenta e um centiares (32,9951 ha) de “
vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme despacho de página 102 do processo no 536443/2008”
(Id. 96595608 – fls. 2).

Nada obstante a alegada ausência dos relatórios técnicos, a prova do desmatamento está materializada em imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto da Coordenadoria de Geoprocessamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Id. 96595607 – fls. 25), bem como pelo despacho proferido pelo Técnico Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, no
processo administrativo no 536443/2008, em que trata da Licença Ambiental Única (LAU) do imóvel rural autuado:

[...] Protocolo: 536443/2008

Local, data e hora do envio: Cuiabá – MT, 04/03/2009 08:03

Setor de origem: Coordenadora de Licenciamento de Propriedades Rurais (CLPR)

Procedimento de origem: Recebimento – Distribuição (CLPR)

Funcionário que enviou: Aruã Lotufo Ferraz de Oliveira

[...]

Despacho:

Segue processo no 536443/2008 a CLPR (Coordenadora de Licenciamento de Propriedades Rurais), para encaminhar a SUF (Superintendência de Fiscalização) para ser lavrado auto de infração, atendendo ao despacho pág: 97. Mapa folha 101, tendo como exploração eventual em 2006: exploração dentro da ARE (área remanescente): 25,0515 há e exploração eventual dentro de área da ARL (área de reserva legal): 32,9951ha.

Aruã Lotufo Ferraz de Oliveira

Técnico Ambiental

SEMA-MT. [...]. (Id. 96595607 – fls. 26). [sem negrito no original].

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 233, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre
a Política Florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
, preceitua que:

Art. 64 As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação,
constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado
.

Parágrafo único.
Constatada a infração, mediante imagens digitais, e identificado o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prazo legal
.

De consequência
, a utilização de
imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto pela Coordenadoria de Geoprocessamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
, é admitida como prova da infração ambiental quando se trata de
desmatamento
de vegetação natural, em área de reserva legal,
sem autorização do órgão ambiental competente
.

[...] 4. Acrescente-se que, consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente.

5.
Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ,
Segunda Turma
,
REsp 1778729/PA
, relator Ministro H
erman Benjamin
, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de setembro de 2020). [sem negrito no original].

É necessário pontuar que, no processo administrativo (no 164101/2009), o apelante foi notificado
por carta acerca da lavratura do
auto de infração no 118108
(aviso de recebimento, Id.
96595607
–fls. 2). Em 17 de abril de 2009,
procedeu-se à juntada da defesa no processo administrativo ambiental
(Id.
96595607 – fls. 7/11). Contudo, em razão da ausência de assinatura do apelante na defesa administrativa, a Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração – SPA, proferiu o seguinte despacho:

[...] a Defesa Administrativa de fls. 09 a 12, apear de ter sido apresentada tempestividade, não foi assina pelo Autuado, José Roberto Martines Coelho Junior.

Por conseguinte, com fulcro no § 3o do art. 14 da Instrução Normativa no 03, de 09 de outubro de 2.006, solicito a suspensão dos presentes autos pelo prazo de 15 dias, sendo que o Autuado deverá ser notificado para sanar o vício apontado, sob pena de ser declarada sua revelia.

Importante ressaltar que o referido prazo será contado da juntada do AR aos autos.

Devolvo o processo com despacho.

Cuiabá – MT, 04 de maio de 2011. [...]. (Id. 96595607 – fls. 13).

Desse despacho, o apelante foi devidamente intimado por aviso de recebimento (Id.
96595607 – fls. 15), todavia, não regularizou a defesa administrativa.

Proferida a decisão interlocutória no 913 (Id. 96595607 – fls. 23/24), o apelante foi notificado, na data de 20 de junho de 2011, para tomar ciência desta e apresentar alegações finais (aviso de recebimento, Id. 96595607 – fls. 28). Porém, não o fez.

Então, prolatou-se, em
20 de agosto de 2018
, a decisão administrativa que reduziu o valor da multa de R$ 25.051,50: vinte e cinco mil cinquenta e um reais e cinquenta centavos, para R
$ 2.505,15: dois mil quinhentos e cinco reais e quinze centavos
, referente ao auto de infração no
118108
(Id.
96595607
– fls. 34/35).

Dessa decisão,
procedeu-se à notificação d
o apelante por edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na data de 6 de fevereiro de 2019 (Id.
96595607
– fls. 39),
conforme
artigo 121, § 1o, IV e § 5o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar no 232, de 21 de dezembro de 2005:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 3o O edital a que se refere o § 1o será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

[...]

§ 5o
Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação
.

Ainda, sobre a revelia, o artigo 18 do
Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe que: “
Não apresentada a defesa, ou quando esta não for conhecida, o autuado será considerado revel, correndo os prazos a partir daí independentemente de sua intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se nos autos, quando então será intimado dos atos a serem praticados
.”.

De toda forma, a decretação de revelia não acarretou prejuízo ao apelante, pois a multa foi reduzida nos termos da defesa administrativa desconsiderada por irregularidade.

Portanto, válida é a notificação d
o apelante por edital,
em razão dos efeitos da revelia.

Quanto ao processo administrativo no
164117/2009
, o apelante também foi notificado
por carta acerca da lavratura do
auto de infração no 118108
(aviso de recebimento, Id.
96595608
– fls. 3). Apresentada a defesa administrativa (Id.
96595608 – fls. 6/10
), procedeu-se a notificação do apelante para regularizá-la, em razão da ausência de assinatura e
apresentar alegações finais
(Id.
96595608 – fls. 12/13)
.

Na data de 15 de maio de 2012, procedeu-se a juntada das alegações finais do apelante (Id. 96595608 – fls. 18/18).

Em seguida,
prolatou-se, em
17 de janeiro de 2017
, a decisão administrativa que manteve a autuação no montante de R$ 165.975,50: cento e sessenta e cinco mil reais e novecentos e cinquenta centavos, referente ao auto de infração no
118109
(Id.
96595609
– fls. 4).

Nada obstante a
notificação via
edital, publicada na data de 3 de julho de 2017, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (Id.
96595609
– fls. 8/9), o apelante, posteriormente, foi notificado
acerca
da decisão administrativa
por aviso de recebimento (Id.
96595609 – fls. 12)
, bem como em 15 de setembro de 2017, foi registrado o termo de carga nos autos (Id.
96595609 – fls. 13).

Desse modo, verifica-se que
restaram observados o contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos (n
os
164101/2009 e 164117/2009)
, com a
estrita observância da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995 (
Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
),
bem como do
disposto no Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, de modo que
não se constata nulidade por cerceamento de defesa.

Referente à alegada incompetência do servidor ocupante do cargo de
Assessor Técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente para lavrar auto de infração ambiental
, a
Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, prescreve quem são as autoridades competentes:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1o
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha
.

§ 2o Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3o A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 4o As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei. [sem negrito no original]

Relativamente ao Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, este é constituído pelos
órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público
(artigo 6o, cabeça, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981).

Por sua vez, o Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar no 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada
.” (artigo 96).

Daí decorrente, evidente que a atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência

privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente (artigo 4o, III, da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.515, de 30 de junho de 2006).

[...] Com base no art. 70 da Lei Estadual n. 9.605/98, bem como no art. 6, V, da Lei Federal n. 6.938/81, os funcionários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) possuem competência para realizar a lavratura de autos de infração diante do cometimento de infrações administrativas ambientais, inclusive sob pena de responsabilização.

Além do art. 64 da Lei Complementar n. 233/2005, que regulou a utilização de imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto para a constatação de desmatamentos, referir-se à norma procedimental, cuja aplicação é imediata, a autuação foi lavrada posteriormente à regulamentação das imagens, não havendo falar em nulidade do Auto de Infração. [...].
(TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
apelação/remessa necessária 163155/2015
, relator Desembargador
José Zuquim Nogueira
, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de julho de 2018).

De resultado, inadmissível anular os autos de infração e os efeitos decorrentes da decisão administrativa, porque o auto de infração teria sido lavrado por autoridade incompetente, no caso,
assessor técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso.

Quanto à redução da multa imposta no montante de R$ 165.975,50: cento e sessenta e cinco mil e novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos, com alegação de que, “
a legislação utilizada pelo órgão julgador (Decreto no 6.514/2008) não era o que vigorava na época em que os fatos ocorreram (2006), sendo aplicável ao caso o decreto no 3.179/1999
” (Id.
96595630 – fls. 23)
,
no caso, a
prática de infração ambiental consistente em desmatamento de trinta e
dois hectares, noventa e nove ares e cinquenta e um centiares (32,9951ha)
de vegetação natural, em área de reserva legal,
sem autorização do órgão ambiental competente
, na qual já era prevista no
Decreto no 3.179, de 21 de setembro de 1999,
cuida-se de
conduta instantânea de efeitos permanentes
,
em que as consequências persistem e se prolongam no tempo
.
Logo, aqui, ocorreu uma legítima sucessão de lei no tempo, na forma do
verbete no 711 da Súmula da Jurisprudência Predominante
do Supremo Tribunal Federal:

“
A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.
”, aplicável ao Direito Administrativo Sancionador Ambiental.

[...] Extremamente esclarecedora a posição do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do Superior Tribunal de Justiça, ao relatar o Recurso em Mandado de Segurança (2007/0165377-1) sobre a submissão da ação administrativa sancionadora aos princípios do Direito Penal: “Consoante precisas lições de eminentes doutrinadores e processualistas modernos, à atividade sancionatória ou disciplinar da Administração Pública se aplicam os princípios, garantias e normas que regem o Processo Penal comum, em respeito aos valores de proteção e defesa das liberdades individuais e da dignidade da pessoa humana, que se plasmaram no campo daquela disciplina” (STJ — RMS 24.559 2007/0165377-1, j. 3-12-2009).

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em artigo publicado com o título “Direito Sancionador", faz uma percuciente análise do desrespeito da Administração ao “justo processo jurídico”:

Creio que essa seja uma orientação que não pode ser aceita sem “severíssimas reservas” e mesmo “abertas as contestações”; em primeiro lugar, veja-se que não há distinção ontológica entre o processo judicial — o processo penal, inclusive — e o processo administrativo sancionador, porquanto, a teor do art. 52, LV da Constituição Federal, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, proclamando essa evidente igualdade. A dicção constitucional, pela clareza dos seus termos, não comporta temperamentos nem exceções, nivelando «todos» os processos, no que se refere às garantias das pessoas indiciadas, sintetizadas sob o rótulo do «justo processo jurídico»; esse dispositivo da Constituição dá fundamento ao moderno Direito Sancionador, o ramo da Ciência Jurídica que sistematiza os métodos de asseguramento da “inteireza positiva” (expressão do Prof. Luiz Pinto Ferreira, da UFPE) do ordenamento jurídico, sancionando os infratores de suas normas; o Direito Sancionador tem no Direito Penal (que tipifica as condutas e atribui as sanções) e no Processo Penal (que organiza as garantias subjetivas) as “grandes fontes” dos seus institutos, por isso que as prerrogativas processuais atuam (e o Judiciário deve prover esse resultado) de modo uniforme nas diversas “províncias” sancionatórias: nos crimes (Direito Penal), nas infrações administrativas de pessoas alheias à Administração (Direito Administrativo Sancionador), nos ilícitos funcionais (Direito Disciplinar) e, por extensão, em quaisquer relações que tendam à aplicação de sanções, sejam penais ou extrapenais.

Dessa forma, “todos” os institutos jusprocessuais (tais como a anterioridade da norma incriminadora, a presunção de inocência, até o trânsito em julgado de decisão condenatória, o direito ao silêncio, a cláusula in dubio pro reo, a exclusão de provas ilícitas, o contraditório e os recursos, dentre outros) podem e devem ter aplicação em “todos” os ramos do Direito Sancionador; isso quer dizer que o sancionamento de “qualquer infração”, seja de que natureza for, somente será juridicamente válido se atender as exigências do “justo processo jurídico”, pois sem a observância de seus requisitos a imposição da sanção será, apenas, um ato de força, não o resultado de um julgamento.
[...].

(TRENNEPOHL, Terence.
Manual de Direito Ambiental
. 8a ed., São Paulo: Saraiva Educação., 2020, p. 266/268). [sem negrito no original].

[...] 1. A conduta imputada ao paciente é a de impedir o nascimento de nova vegetação (art. 48 da Lei 9.605/1998), e não a de meramente destruir a flora em local de preservação ambiental (art. 38 da Lei Ambiental). A consumação não se dá instantaneamente, mas, ao contrário, se protrai no tempo, pois o bem jurídico tutelado é violado de forma contínua e duradoura, renovando-se, a cada momento, a consumação do delito. Trata-se, portanto, de crime permanente.

2. Não houve violação ao princípio da legalidade ou tipicidade, pois a conduta do paciente já era prevista como crime pelo Código Florestal, anterior à Lei no 9.605/98. Houve, apenas, uma sucessão de leis no tempo, perfeitamente legítima, nos termos da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal.

3. Tratando-se de crime permanente, o lapso prescricional somente começa a fluir a partir do momento em que cessa a permanência. Prescrição não consumada.

4. Recurso desprovido.
(STF,
Primeira Turma
,
RHC 83437/SP
, relator Ministro
Joaquim Barbosa
, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
18 de abril de 2008).

Portanto, a

decisão administrativa que homologou o auto de infração no 1118109 (Id. 96595609 – fls. 3/4), está fundamentada na legislação
de regência para aplicação da multa, em montante adequadamente explicitado, conforme os respectivos hectares.

Em conclusão, na hipótese, não é permitida qualquer redução no valor da multa
.
No mais, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. Desse modo, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa à razoabilidade e proporcionalidade, a sua revisão constituiria indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

[...]
Estando a multa aplicada dentro da margem de discricionariedade da autoridade ambiental, inviável a sua modificação pelo Poder Judiciário
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1428671/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 25/9/2014). [sem negrito no original]

[...]
Sanção administrativa, como a própria expressão já indica, deve ser imposta pela Administração, e não pelo Poder Judiciário
. (STJ, Segunda Turma, REsp 1245094/MG, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 13/4/2012). [sem negrito no original]

Por fim, registro que, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O RELATOR AFASTAR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, PEDIU VISTA O 2o VOGAL - DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 1o VOGAL DES. ALEXANDRE ELIAS AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

VOTO - VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ROBERTO MARTINES COELHO JUNIOR
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. Outrossim, revogou a tutela de urgência.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
rejeitar as preliminares vergastadas e, no mérito, negou provimento ao recurso
.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Acerca do cerceamento de defesa, o Apelante asseverou que:

“[...]
não foi dada a oportunidade ao Apelante de especificar as provas que pretendia produzia, em especial a produção da prova pericial, para aferição da veracidade do mapa que instruiu os autos de infração e os processos administrativos. [...]
”.
(ID. 96595630, p. 5)

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Extrai-se dos autos que, a parte autora apresentou impugnação, o qual precedeu a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, não se verificando que após peça de defesa tivesse o juízo feito qualquer menção à parte para especificar as provas que pretendia produzir. Pelo contrário, do ato sentencial extrai-se que houve o
‘julgamento antecipado, uma vez que o feito está robustamente instruído pelas provas documentais necessárias e a matéria é exclusivamente de direito’
.

In casu,
o requerente foi autuado por supostamente desmatar 32,9951ha de vegetação nativa em área de reserva legal e desmatar 25,0515ha em área passível de desmate, ambas sem aprovação prévia do órgão ambiental competente.

Mostra-se inconteste que, em se tratando de infração de natureza ambiental, como a que se apresenta – desmate em área de reserva legal e área passível de desmate, sem autorização prévia do órgão competente, não se pode considerar que o presente feito esteja pautado apenas em matéria de direito. Pelo contrário, a infração imputada ao apelante é, por demais, calcada em fatos que podem ser apuradas mediante prova pericial.

A propósito,
o perito terá condições técnicas e/ou científicas para apontar se houve ou não o desmatamento que ensejou a multa ambiental aplicada ao recorrente, notadamente porque ao perito incumbe, dentre outras coisas, promover a constatação da área pericianda, aplicando-se o melhor método e o mais aceito para o caso em concreto, como preceitua o artigo 473, do CPC.

Desse modo, havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária e, consequentemente, o julgamento antecipado da lide somente seria possível nos casos em que evidente a desnecessidade de produção probatória.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal" (STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO. Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
.
(TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos. (TJ-MT 10409619320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020).

Ante o exposto, com a devida vênia, ouso
discordar do voto do e. Relator,
para reconhecer a nulidade da sentença proferida, por ser patente o cerceamento de defesa, razão pela qual determino o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência.

EM
15 DE MARÇO DE 2022:

DIVERGÊNCIA MANIFESTADA QUANTO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NADA OBSTANTE O RELATOR JÁ TENHA SE PRONUNCIADO SOB O MÉRITO, HÁ NECESSIDADE DE
QUÓRUM
AMPLIADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 942 CPC, PARA DIRIMIR A QUESTÃO PRELIMINAR.

SESSÃO DE 12 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Roberto Martines Coelho Júnior, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito, com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O douto
Relator
proferiu voto no sentido de
rejeitar as preliminares
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem o saneamento do processo e por ausência de fundamentação e,
no mérito, negou provimento ao recurso
.

Após pedido de vista, o Exmo.
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (2o Vogal)
,
reconheceu a nulidade da sentença
proferida, por ser patente o
cerceamento de defesa
, razão pela qual determinou o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento, sendo
acompanhado pelo 1o Vogal, Dr. Alexandre Elias Filho.

Em virtude da divergência de votos quanto a preliminar de cerceamento de defesa, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC (id. 121590466).

Pois bem.

O Apelante suscitou a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizado a produção de prova pericial para aferição da veracidade do mapa que instruiu os autos de infração e os processos administrativos, bem como para esclarecimento da ocorrência de eventual dano ambiental e sua extensão.

Com efeito, analisando detidamente o caderno processual, vislumbra-se que o Magistrado de Primeiro Grau deixou de oportunizar as partes a especificação das provas que pretendiam produzir, visto que, após a apresentação da impugnação à contestação, prolatou a sentença objurgada optando pelo julgamento antecipado da lide (id. 96595626).

O artigo 355 e 357 do CPC dispõem que:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

[...].

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Na hipótese dos autos, muito embora o Juízo
a quo
não tenha determinado a intimação das partes para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, da leitura da petição inicial, constata-se que o Autor, ora Apelante, argumentou apenas matérias de mérito, sendo a prova pericial totalmente desnecessária para a solução da lide.

A propósito, colaciono os pedidos formulados na petição inicial (id. 96595604 – págs. 26/27):

[...] c) Sejam acolhidas as preliminares suscitadas para:

c.1)
reconhecer a prescrição intercorrente
operada nos processos administrativos de no 164101/2009 e 164117/2009, declarando nulo os autos de infração no 118108 e 118109;

c.2)
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
, tendo em vista o decurso de mais de cinco anos entre a data do fato e o seu julgamento definitivo na esfera administrativa, declarando nulo ambos os Processos Administrativos no 164101/2009 e 164117/2009 e demais atos subsequentes;

c.3)
reconhecer a decadência
pelo decurso de mais de cinco anos para julgamento das infrações, com inobservância do prazo previsto no art. 29 do Decreto estadual no 1.986 de 01/11/2013, declarando nulo os autos de infração no 118108 e 118109 e respectivos processos administrativos;

c.4) E também, reconhecer a ofensa aos princípios da legalidade, motivação e fundamentação, em virtude da
ausência de identificação do ano em que supostamente ocorreram os desmates, bem como pela ausência de relatórios Técnicos a fundamentar os autos de infração
;

d) No mérito, requer a confirmação de eventual tutela deferida, julgando-se a demanda totalmente procedente, a fim de declarar a
nulidade dos Autos de Infração no 118108 e 118109 e respectivos processos administrativos, diante dos vícios apontados (auto de infração lavrado por agente incompetente; ausência de abertura de prazo para recorrer da decisão de primeiro grau)
;

e) Subsidiariamente, em não havendo procedência dos demais pedidos, requer a
readequação da multa, com a sua redução para o valor de R$ 1.649,75 (mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
[...]. [Destaquei].

Ademais, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
e instrumentalidade das formas, fica evidente que inexistem razões que justifiquem reconhecer cerceamento de defesa, eis que não causou qualquer prejuízo ao Recorrente/Autor, diante das matérias levantadas na inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE GRÃOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – SERVIÇO DE COLHEITA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, o Juiz não decretará a nulidade, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, se não houver prejuízo para a parte (art. 249, § 1.o, do CPC), consagrando assim o brocardo francês pás de nullité sans grief.

Na hipótese, embora haja comprovação nos autos de que a decisão para especificar provas não foi publicada no DJE, indispensável a demonstração de reais prejuízos para configuração da nulidade, o que não ocorreu no caso, eis que o feito já foi instruído, tendo havido, inclusive, audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas.

Assim, não há falar em qualquer tipo de nulidade se o processo de conhecimento se deu com a devida regularidade e respeitou as normas processuais aplicáveis à espécie.

No que tange ao mérito, se o Autor/Apelado produziu a prova que lhe cabia quanto ao ônus probatório, a teor do art. 373, I, do CPC, e demonstrou a prestação do serviço na forma descrita na exordial, enquanto o Requerido/Apelante não produziu prova desconstitutiva, a teor do art. 373, II, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

(TJMT, N.U 0001394-73.2010.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 9/2/2022, publicado no DJE 15/2/2022). [Destaquei].

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA ESPECIFICAR PROVAS - NULIDADE -INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO - PRELIMINARES REJEITADAS.

Ante a característica finalística do processo, qual seja, meramente instrumental, desta decorre a máxima de que não há que se manifestar quanto à sua nulidade acaso não tenha havido qualquer prejuízo às partes, através do brocardo pas de nullité sans grief, como no caso de não haver sido determinada a intimação da parte apelante para se manifestar sobre especificação de provas, eis que desnecessária, na hipótese, a pretendida produção de prova pericial, pois consta dos autos extensa documentação carreada pelas partes, suficiente a dirimir a controvérsia, portanto, não há que se falar em nulidade.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo se responsabilizado pela restituição do imóvel no mesmo estado que recebeu, respondem a locatária e os seus fiadores pelos danos verificados e pelo seu ressarcimento, nos termos do contrato.

(TJSP. Apelação Cível 1029713-94.2018.8.26.0576. Rel. Des. Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 26/7/2019, 31.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/7/2019). [Destaquei].

Ante o exposto, pedindo vênia ao Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira e ao Dr. Alexandre Elias Filho,
acompanho o Relator para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

RELATÓRIO E V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo.

Sustenta, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto não se pronunciou acerca da aplicação da Lei Nacional no 9.873, de 23 de novembro de 1999 e do Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008.

No mérito, argumenta que a mera movimentação física do processo, com encaminhamentos, adoção de providenciais burocráticas e despachos que remetem o processo a repartições internas que nada influenciam para a instrução do feito ou alteram a decisão de mérito, não tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional., bem como ocorrência da prescrição intercorrente nos processos administrativos nos 164101/2009 e 164117/2009 e prescrição da pretensão punitiva, visto que transcorreu prazo superior a cinco (5) anos para constituição do crédito não tributário, a contar da lavratura do auto de infração.

Alega que deve “ser declarada a nulidade absoluta de ambos os processos administrativos”, por violação “à legalidade, motivação e fundamentação, em virtude da ausência de identificação do ano em que supostamente ocorreram os desmates, bem como pela ausência de relatórios Técnicos a fundamentar os autos de infração e que não é permitido ao Assessor Técnico III lavrar autos de infração, cabendo esta tarefa exclusivamente ao Analista de Meio Ambiente.

Argumenta violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e duplo grau de jurisdição, visto que não foi assegurado ao Apelante (autuado) o prazo de 20 (vinte) dias para apresentar recurso a segunda instância, que a fixação da multa administrativa vincula-se não apenas aos critérios estabelecidos em lei, mas também à situação fática.

Requer o provimento do recurso para “declarar a nulidade dos autos de infração no 118108 e 118109 que deram origem aos processos administrativos no 164101/2009 e no 164117/2009”.

O e. Des. Luiz Carlos da Costa votou no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, ao passo que o e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira votou no sentido de acolher a referida preliminar.

Em razão da divergência desta segunda preliminar, houve ampliação do julgamento (técnica de extensão), em conformidade com o que dispõe o art. 942 do CPC.

É o relatório.

De acordo com as regras processuais, o juiz é o destinatário das provas.

Logo, cabe ao juiz condutor do feito, deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do Código de Ritos.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Logo, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do CPC.

Como se pode observar, o Código de Ritos é bastante claro ao estabelecer que sendo questão de fato e não havendo produção de outras provas, além daquelas já produzidas, possível é o julgamento antecipado.

Conclui-se, portanto, que para haver o julgamento antecipado, dois são os critérios a serem observados, quais sejam: questão fática e avaliação quanto à necessidade de produção de prova.

Importante consignar, que o atual Código de Ritos deixou de mencionar uma das hipóteses previstas no Código de Processo Civil/73, qual seja, a possibilidade de julgamento antecipado quando a matéria versasse sobre questão unicamente de direito, a teor do que previa o art. 330, I, do CPC revogado.

Assim, ao excluir a possibilidade de julgamento antecipado da lide por questão unicamente de direito, o que se percebe é que o atual Código de Ritos teve o objetivo de privilegiar a realização de audiência instrutória, uma vez que diminuíram as hipóteses de julgamento antecipado.

Nesse norte, para haver o julgamento antecipado da lide é necessário analisar os fatos descritos na petição inicial, os argumentos de defesa e confrontá-los com o conjunto probatório até ali produzidos.

Se o conjunto probatório for o suficiente para prolatar uma decisão segura e justa para o deslinde da causa, possível é o julgamento da lide.

De outro lado, se da análise acima mencionada a questão continuar duvidosa, nebulosa ou incerta, necessária é a instrução processual a complementação das provas já produzidas até aquele momento, tais como, prova pericial, testemunhal, oitiva das partes, juntada de novos documentos, etc...

No caso em apreço, sustenta o Apelante, em sede de preliminar das razões recursais (Id. 96595630) ser necessária a prova pericial para aferir a veracidade do mapa que instruiu o processo administrativo, bem como demonstrar se houve o dano ambiental, sua localização, extensão e outros questionamentos.

Em que pese a argumentação exposta pelo Apelante, a prova pericial que pretende produzir é imprestável para o fim que se desejar alcançar com ação declaratória por ele proposta, haja vista que a prova pericial pretendida tem como escopo elucidar questões eminentemente fáticas, tais como: localização do dano, sua extensão, etc.

Entretanto, em nenhum momento da exordial, (Id. 96595604), seja como causa de pedir próxima ou remota, o Autor, ora Apelante, deduz ou aborda questões fáticas.

Pelo contrário, todas as matérias aduzidas pelo Apelante na peça vestibular são questões unicamente de direito, tais como: prescrição intercorrente, prescrição quinquenal, decadência, auto de infração desacompanhado de relatório técnico, ausência de intimação para recorrer na via administrativa e desproporcionalidade da multa aplicada.

Tais questões ficam ainda mais evidentes, quando se analisa os expressos pedidos formulados pelo Autor, que assim estão redigidos, in verbis:

Diante do exposto, requer:

a) Seja concedida, liminarmente, a tutela provisória de urgência para o fim de determinar a suspensão dos Autos de Infração no 118108 e 118109, impedindo os efeitos dos processos administrativos no 164101/2009 e 164117/2009, com a imediata supressão da publicidade conferida, determinando a exclusão do nome do Requerente do banco de dados de áreas autuadas pela SEMA, determinando, ainda, a suspensão da exigibilidade das multas até julgamento final desta ação;

b) A citação do Requerido, para, querendo, no prazo e sob as penas da Lei, conteste a presente ação, sob pena de revelia e de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo Requerente, conforme determina o artigo 344 do CPC;

c) Sejam acolhidas as preliminares suscitadas para:

c.1) reconhecer a prescrição intercorrente operada nos processos administrativos de no 164101/2009 e 164117/2009, declarando nulo os autos de infração no 118108 e 118109;

c.2) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o decurso de mais de cinco anos entre a data do fato e o seu julgamento definitivo na esfera administrativa, declarando nulo ambos os Processos Administrativos no 164101/2009 e 164117/2009 e demais atos subsequentes;

c.3) reconhecer a decadência pelo decurso de mais de cinco anos para julgamento das infrações, com inobservância do prazo previsto no art. 29 do Decreto estadual no 1.986 de 01/11/2013, declarando nulo os autos de infração no 118108 e 118109 e respectivos processos administrativos;

c.4) E também, reconhecer a ofensa aos princípios da legalidade, motivação e fundamentação, em virtude da ausência de identificação do ano em que supostamente ocorreram os desmates, bem como pela ausência de relatórios Técnicos a fundamentar os autos de infração;

d) No mérito, requer a confirmação de eventual tutela deferida, julgando-se a demanda totalmente procedente, a fim de declarar a nulidade dos Autos de Infração no 118108 e 118109 e respectivos processos administrativos, diante dos vícios apontados (auto de infração lavrado por agente incompetente; ausência de abertura de prazo para recorrer da decisão de primeiro grau);

e) Subsidiariamente, em não havendo procedência dos demais pedidos, requer a readequação da multa, com a sua redução para o valor de R$ 1.649,75 (mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

f) Seja a Requerida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% sobre o valor atualizado da causa;

Assim, ainda que seja reconhecida a nulidade perseguida pelo Apelante (o que definitivamente não é o caso), de nada adiantará a produção de prova pericial, haja vista não alcançar o fim pretendido na exordial.

Trata-se, portanto, de prova desnecessária, inútil e sem qualquer resultado efetivo para o deslinde da causa.

Logo, não há qualquer nulidade por cerceamento de defesa a ser reconhecida.

Nesse sentido a jurisprudência in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA TÉCNICA - INDEFERIMENTO - IRRELEVÂNCIA DA PROVA - MATÉRIA DE DIREITO - DIREITO AMBIENTAL - USINA HIDRELÉTRICA (UHE) DE SOBRAGI - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - ART. 36 DA LEI N° 9.985/2000 - RETROATIVIDADE - CONDICIONANTE - REVALIDAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - EXIGÊNCIA POSTERIOR - ILEGALIDADE - SINDICABILIDADE. - O indeferimento da perícia técnica pleiteada não consubstancia cerceamento de defesa quando sua realização for irrelevante para o julgamento da causa. - Não se pronunciará a nulidade quando o mérito da causa puder ser decidido em favor da parte a quem aproveite sua declaração. - A condicionante estabelecida no art. 36, da Lei 9.985/2000, possui aplicabilidade restrita aos empreendimentos não licenciados no passado, antes da referida exigência legal. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.17.008074-1/005, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, peço vênia à divergência para acompanhar o Relator, e. Des. Luiz Carlos da Costa e REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

EM 12 DE ABRIL DE 2022:

POR MAIORIA, AFASTOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DA 3a Vogal e 4a Vogal, VENCIDOS O 1o E 2o VOGAL; E NO MERITO, À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022